Tribunal: TJMT
Processo: 1057225-38.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057225-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAYTON VALERIO DE ARAUJO - CPF: 030.593.771-54 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1057225-38.2024.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
CLAYTON VALERIO DE ARAUJO
.

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO COMPROVADO. TERMO DE CESSÃO E DOCUMENTOS HÁBEIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor que teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. O recorrente pleiteia a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, alegando inexistência do débito. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito, mas não reconheceu o direito à indenização por danos morais. O recorrido pugna pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se a negativação nos cadastros de inadimplentes decorreu de débito inexistente e, por conseguinte, se foi irregular; e

(ii) determinar se a conduta da recorrida gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação juntada aos autos pelo recorrido, como o termo de cessão de crédito, contrato assinado e faturas, comprova a origem do débito e a existência de relação jurídica entre as partes.

O recorrente não demonstrou, conforme o art. 373, I, do CPC, o adimplemento da obrigação ou qualquer irregularidade na negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição nos cadastros de restrição ao crédito, diante do inadimplemento comprovado, caracteriza exercício regular de direito, nos termos dos arts. 43 e 44 do CDC e do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.507/1997, inexistindo conduta ilícita que enseje reparação por danos morais.

Nos termos da vedação à reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida em razão de não haver recurso da parte reclamada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:

A negativação nos cadastros de inadimplentes, amparada em débito comprovado e não pago pelo consumidor, constitui exercício regular de direito e não gera indenização por danos morais.

O ônus da prova do adimplemento, em relação ao débito discutido, cabe à parte consumidora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 43 e 44; Lei nº 9.507/1997, art. 1º, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no relatório analisado.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência do débito discutido na lide
.

O recorrente requerer a condenação da recorrida em danos morais.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, razão de débito não contraído.

O recorrido, por sua vez, sustenta que o débito lhe foi cedido pela Calcard Administradora, empresa com a qual a parte autora manteve contrato que restou inadimplido.

Apresentou, na contestação, o termo de cessão, contrato assinado, registro fotográfico e faturas, comprovando, assim, a origem do débito negativado.

O recorrente não comprovou a sua adimplência com a instituição financeira, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Assim, a documentação juntada aos autos é apta a comprovar a existência de relação jurídica contratual entre as partes.

Comprovado nos autos que o cedente transferiu os seus créditos para a empresa reclamada, a inscrição do nome do recorrente nos cadastros de restrição ao crédito, ante o inadimplemento, constitui exercício regular de direito, não havendo falar-se em indenização por danos morais.

Portanto, a inscrição de restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1º da Lei 9507/1997).

Registra-se que é dever dos órgãos de proteção ao crédito procederem a notificação da recorrente quanto ao pedido de inscrição de seus dados.

Desta feita, resta mantida a sentença, em razão da vedação do princípio da
reformatio in pejus
, uma vez que apenas a reclamante interpôs recurso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025